Tribunal: TJSP
Processo: 0003609-66.2016.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Furto qualificado tentado – Art. 155, §1o e §4o, II do Código Penal – Absolvição em face da fragilidade do conjunto probatório – Impossibilidade – O réu confessou a prática delitiva em fase policial – Depoimentos da vítima mostram-se seguros e coesos – Imagens de segurança flagraram o réu praticando o delito de furto – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório –

Ementa:
Furto qualificado tentado – Art. 155, §1o e §4o, II do Código Penal – Absolvição em face da fragilidade do conjunto probatório – Impossibilidade – O réu confessou a prática delitiva em fase policial – Depoimentos da vítima mostram-se seguros e coesos – Imagens de segurança flagraram o réu praticando o delito de furto – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Absolvição ante o reconhecimento de atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância – Inviável – Valor do bem jurídico lesado não é ínfimo – Alta reprovabilidade ante a ação do réu – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003609-66.2016.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante MICHEL
HENRIQUE DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso defensivo, mantendo a r. decisão por seus próprios fundamentos.Após o
trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão.V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003609-66.2016.8.26.0022 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0003609-66.2016.8.26.0022
Apelante: Michel Henrique de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Amparo
Voto no 26852
Furto qualificado tentado Art. 155, §1o e §4o, II do
Código Penal Absolvição em face da fragilidade do
conjunto probatório Impossibilidade O réu confessou a
prática delitiva em fase policial Depoimentos da vítima
mostram-se seguros e coesos Imagens de segurança
flagraram o réu praticando o delito de furto Conjunto
probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório
Absolvição ante o reconhecimento de atipicidade da
conduta, aplicando-se o princípio da insignificância

Inviável Valor do bem jurídico lesado não é ínfimo Alta
reprovabilidade ante a ação do réu
Pena e regime
mantidos Recurso desprovido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo da 01a
Vara da do Foro de Amparo (fls. 398/402), MICHEL HENRIQUE DE
OLIVEIRA, foi condenado à pena de 03 anos, 01 mês e 10 dias de
reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 14 dias-multa,
no piso, por infração ao art. 155, §1o e §4o, incisos II, do Código Penal.
Inconformado, apela a Defesa pleiteando
pela absolvição do réu pela insuficiência do suporte probatório, bem
como pela atipicidade do delito, aplicando-se o princípio da
insignificância. (fls. 175/178).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003609-66.2016.8.26.0022 -Voto no
3
Devidamente
contra-arrazoados
os
recursos (fls. 185/188), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo desprovimento do recurso defensivo (fls. 216/225).
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 14 de abril de
2016, em horário incerto, na Praça Sebastião Rodrigues de Almeida, no
89, Bairro Jardim Camanducaia, na cidade de Comarca de Amparo,
MICHEL HENIRQUE DE OLIVEIRA, subtraiu, para si, no período
noturno e mediante escalada, 01 ventilador de parede, pertencente à
vítima Escola Scalvi, avaliado em R$ 370,00.
Conforme restou apurado, o apelante,
durante a madrugada, adentrou na Escola Sclavi, pulando o muro da
frente para tal e, assim, subtraiu o ventilador que estava fixado na
parede do pátio, local onde é servida a merenda escolar.
Ocorre que, a escola é equipada com
câmeras de segurança, as quais flagraram a prática delitiva do réu, que
pode ser identificado pela Polícia quando a representante do
estabelecimento vítima, Maria Inês de Oliveira Poloni, entregou as
filmagens aos milicianos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003609-66.2016.8.26.0022 -Voto no
4
Desse modo, ao ser interrogado pelas
autoridades policiais, o recorrente confessou integralmente a prática do
delito.
A materialidade restou comprovada pela
Portaria (fl. 05), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 07/08), pelo Auto de
Qualificação (fls. 10/11), pelo Auto de Avaliação e pelas provas orais
colhidas durante a instrução criminal.
A autoria do réu também é inconteste.
O recorrente Michel Henrique de Oliveira
foi interrogado, em sede policial, estando acompanhado por sua
advogada de confiança, oportunidade na qual confessou integralmente a
prática delitiva, adicionando, ainda, que a res furtiva encontra-se
escondida.
Tal confissão realizada pelo recorrente
perante a autoridade policial vale como prova pelo seu poder de
convencimento, não pelo local onde foi externada e poderá alicerçar a
procedência da denúncia se encontrar algum apoio nos elementos
probatórios restantes, mesmo que indiciários, ainda quando não
confirmada ou retratada em juízo (ADALBERTO JOSÉ Q. T. DE
CAMARGO ARANHA, Da prova no Processo Penal, Editora Saraiva,
7a edição, 2006, p. 122).
Este
é
o
entendimento
doutrinário,
conforme os ensinamentos de DAMÁSIO E. DE JESUS:
“De acordo com a orientação do STF, a confissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003609-66.2016.8.26.0022 -Voto no
5
feita no inquérito policial, embora retratada em juízo,
tem valia, desde que não elidida 'por quaisquer indícios
ponderáveis, mas, ao contrário, perfeitamente ajustável
aos fatos apurados' (RCrim 1.261, DJU 2.4.76, p. 2225).
Assim,
as
'confissões
extrajudiciais
valem
pela
sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contida,
desde que corroboradas por outros elementos de prova”
(RCrim 1.312, DJU 7.11.78, p. 8823, RTJ 88/371)
(Código de Processo Penal Anotado, Editora Saraiva, 22a
edição, 2006, p. 182).
Por outro lado, em Juízo, Michel, negou
ter furtado o ventilador. Disse que, na ocasião de seu interrogatório
estava sob influência de álcool e drogas, razão pela qual não se lembra
do porquê de ter confessado.
No entanto, pode-se perceber que, na
verdade, o réu se arrependeu em confessar o furto. Com efeito, na fase
policial, se fez presente acompanhado de sua advogada, o que
demonstra que seu interrogatório foi legítimo e deve ser levado em
consideração. E não é só, o réu somente foi indiciado com base nas
câmeras de segurança, comprovando, mais uma vez, que sua autoria é
inconteste. (mídia digitalizada)
A representante do estabelecimento vítima,
por sua vez, em Juízo, confirmou que os investigadores de polícia
chegaram a autoria do crime de furto por meio das imagens das câmeras
de vigilância por ela fornecidas. (mídia digitalizada)
Eis que, em que pese os argumentos
apresentados pela combativa Defesa, não procede a tese de insuficiência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003609-66.2016.8.26.0022 -Voto no
6
de provas, revelando-se não só correta, como necessária, a condenação
do apelante pelo delito de furto qualificado. Ressalta-se, ainda, o
entendimento do STF, demonstrando que o lastro probatório é mais do
que suficiente para sustentar uma condenação:
RECURSO EM HABEAS CORPUS ANÁLISE. Em
jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar
de adentrar a matéria versada no recurso em habeas
corpus, pouco importando que direcione à análise de
fatos
e
provas.
ESTUPRO

VIOLÊNCIA
PRESUMIDA TENTATIVA ATIPICIDADE. Ante
o preenchimento, pela conduta reputada, dos
elementos subjetivo e objetivo do tipo penal versado
no artigo 213, combinado com o 224, alínea “a”, e
com o 14, inciso II, do Código Penal, descabe
cogitar de atipicidade. ABSOLVIÇÃO PROVAS
AUSÊNCIA. Uma vez lastreada a condenação em
elementos de convicção existentes no processo,
considerados depoimentos prestados perante a
autoridade policial e
no
curso
da
instrução
criminal, corroborados por confissão extrajudicial,
é imprópria a absolvição por falta de provas. PENA
DOSIMETRIA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
TENTATIVA. Controvérsia alusiva ao aumento da
pena-base
ante
a
valoração
negativa
de
circunstâncias judiciais, bem assim sobre a fração de
diminuição da sanção decorrente do reconhecimento
de tentativa, resolve-se no campo do justo ou injusto,
não alcançando, em regra, ilegalidade. PENA

REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de
cumprimento da pena é definido a partir do patamar
referente à condenação e das circunstâncias
judiciais artigo 33, parágrafos 2o e 3o, do Código
Penal.
Por outro lado, a Defesa não ofereceu
qualquer justificativa consistente para o fato de o réu aparecer nas
imagens de segurança do estabelecimento vítima. Destarte, mesmo que
o réu tenha retratado sua confissão extrajudicial, a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, admite a condenação do acusado, com base
nesta confissão quando encontrar amparo suficiente nas demais provas
produzidas, como é o caso das imagens de vídeo:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003609-66.2016.8.26.0022 -Voto no
7
OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO
DOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA
ELEITORAL E USO DE DOCUMENTO FALSO
COM FINS ELEITORAIS. ACUSAÇÃO FUNDADA
APENAS
EM CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
POSTERIORMENTE RETRATADA NA DEFESA
PRÉVIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A
AÇÃO PENAL. 1. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal admite a condenação do acusado
com base em confissão extrajudicial posteriormente
retratada em juízo, quando encontrar amparo
suficiente nas demais provas produzidas (HC
100.693, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma, DJe de 13-9-2011; HC 103.205, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe
de
10-9-2010;
HC
73.898,
Relator(a):
Min.
MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de
16-8-1996). Esse entendimento deve nortear o
recebimento da denúncia, de modo a exigir que, em
acréscimo
à confissão realizada
pelo
acusado
perante
a
autoridade policial e
posteriormente
retratada, sejam apresentados elementos indiciários
mínimos de autoria e materialidade delitiva. 2. No
caso, a denúncia encontra-se, em seu núcleo,
fundada apenas em depoimento do acusado colhido
no interesse de outro inquérito que tramita nesta
Corte
no qual o parlamentar encontra-se na
condição de investigado
e que contraria
informação por ele prestada à Justiça Eleitoral. 3. A
retratação do acusado, embora não imponha a
desconsideração
da confissão
extrajudicial,
recomenda que isto seja analisado à luz do conjunto
processual, de modo a aferir a presença de justa
causa para a ação penal, a qual consiste “na
exigência de suporte probatório mínimo a indicar a
legitimidade da imputação e se traduz na existência,
no inquérito policial ou nas peças de informação
que instruem a denúncia, de elementos sérios e
idôneos que demonstrem a materialidade do crime e
de indícios razoáveis de autoria” (Inq 3.719,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
DJe de 30-10-2014). 4. Denúncia rejeitada.
Insurge-se a Defesa, ainda, quanto à
atipicidade material da conduta, pleiteando a absolvição do réu ante a
aplicação do princípio da bagatela. No entanto, seu inconformismo não
deve ser atendido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003609-66.2016.8.26.0022 -Voto no
8
Frisa-se, de início, a impossibilidade de se
reconhecer o principio da insignificância uma vez que tal princípio não
é uma unanimidade, nem foi agasalhado pela legislação. Pelo contrário,
há corrente jurisprudencial no sentido de que o pequeno valor da res
não autoriza o reconhecimento do crime de bagatela, o qual, a rigor,
representa verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos,
desestabilizando a ordem social.
"Habeas corpus. Furto de barras de
chocolate. Res furtiva de pequeno valor.
Mínimo
grau
de
lesividade.
Alegada
incidência do postulado da insignificância
penal.
Inaplicabilidade.
Paciente
reincidente específico em delitos contra o
patrimônio,
conforme
certidão
de
antecedentes criminais. Ordem denegada. 1.
Embora seja reduzida a expressividade
financeira dos produtos subtraídos pelo
paciente, não há como acatar a tese de
irrelevância material da conduta por ele
praticada, tendo em vista ser ele reincidente
específico em delitos contra o patrimônio.
Esses aspectos dão claras demonstrações de
ser
um
infrator
contumaz
e
com
personalidade voltada à prática delitiva. 2.
Conforme a jurisprudência desta Corte, “o
reconhecimento
da
insignificância
material da conduta increpada ao paciente
serviria muito mais como um deletério
incentivo ao cometimento de novos delitos
do que propriamente uma injustificada
mobilização do Poder Judiciário” (HC no
96.202/RS, DJe de 28/5/10). 3. Ordem
denegada. " (STF, HC 101.998/MG, 1.a
Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de
22/03/2011 grifo nosso)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003609-66.2016.8.26.0022 -Voto no
9

Mesmo
para
aqueles
que
adotam
posicionamento diverso, a fim de reconhecer e aplicar o princípio da
insignificância é preciso atentar-se a mais elementos que tão somente o
valor material do bem subtraído.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que
para o reconhecimento do princípio da insignificância devem estar
presentes no caso, cumulativamente, os requisitos: ofensividade mínima
da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação,
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e,
inexpressividade da lesão jurídica provocada (Recurso Ordinário em
Habeas Corpus 103.552 DF).
Analisando sob esse ponto de vista, no
caso em tela, a conduta do infrator não pode ser considerada como
expressiva de mínima ofensividade, nem a reprovabilidade do
comportamento tomada como de reduzido grau.
Em primeiro, nota-se que o ataque
patrimonial (R$ 370,00) não foi irrisório. Aliás, não pode ser
considerado desprezível de forma que, considerar que a ação do réu se
revestiu de “inexpressividade da lesão jurídica provocada” seria um
verdadeiro incentivo à prática de delitos patrimoniais de baixos valores.
Além desses pontos, salienta-se que o
comportamento do agente é reprovável, pois o réu agiu mediante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003609-66.2016.8.26.0022 -Voto no
10
escalada e durante repouso noturno.
Superadas essas questões, passa-se à
análise da pena.
Na primeira fase, atendendo aos critérios
do art. 59 do Código Penal o M.M Juiz a quo, fixou a pena-base acima
do mínimo legal, perfazendo 02 anos e 04 meses de reclusão, e 11 dias-
multa, no piso, levando em conta que a conduta criminosa teve
consequências à vítima, pois a res não foi recuperada.
Na segunda fase da dosimetria não foram,
observadas causas modificadoras, mantendo o montante da pena-base
aplicada.
Na derradeira fase, há a causa de aumento
do repouso noturno, aumentando-se em 1/3 o montante de pena do
delito. Ainda, a qualificadora da escalada foi reconhecida, sido
acrescido 1/3 à pena. Restando definitiva em 03 anos, 01 mês e 10 dias
de reclusão e 14 dias-multa.
Com
relação
ao
regime
inicial
de
cumprimento da pena, de acordo com o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o ,
do Código Penal, foi fixado o regime semiaberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003609-66.2016.8.26.0022 -Voto no
11
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a r. decisão por seus
próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado, expeça-se o
mandado de prisão.
Aguinaldo DE FREITAS FILHO
Relator